Tribunal: TJSP
Processo: 0509129-41.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Bernardo do Campo. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir pelo baixo valor do feito. Irresignação. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. Hipótese dos autos em que se vislumbra, independentemente do acerto, ou não, da interpretação conferida pela parte credora à Lei Municipal no

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Bernardo do Campo. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir pelo baixo valor do feito. Irresignação. Descabimento. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do CPC. Hipótese dos autos em que se vislumbra, independentemente do acerto, ou não, da interpretação conferida pela parte credora à Lei Municipal no 6.571/2017 (acerca do valor estabelecido em São Bernardo do Campo como sendo dívida fiscal de baixa monta naquela urbe), matéria de ordem pública prevalecente, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Ocorrência 'in casu' de nulidade da CDA. Título executivo que não indica o fundamento legal específico da exigência. Requisito não atendido. Inobservância do art.202 do CTN e do art.2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais-LEF). Impossibilidade de emenda da CDA, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Extinção mantida, conquanto por fundamento diverso. Recurso não provido.